Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-75.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000645-75.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDES NEVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JORLANDO MATOS ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MUNICÍPIO
CONFIGURADA.
TUBULAÇÃO AVARIADA. TRANSBORDO DE DEJETOS. MANUTENÇÃO DO DEVER DO MUNICÍPIO DE REPARAR A TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO LOCAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONSTATADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. A demanda de origem foi proposta sob a alegação de que foram despejados dejetos de esgoto dentro da propriedade do Requerente, o que teria culminado na contaminação de um tanque de peixes, resultando na mortalidade destes, bem como de duas vacas e um cavalo, depois de terem consumido daquela água.

II. Sentença mantida quanto ao reconhecimento do fato e, consequentemente, da responsabilidade do Município para reparar a tubulação danificada que deu causa ao vazamento dos dejetos.

III. Mantida a sentença também quanto a improcedência do dano material, haja avista a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da municipalidade e os danos pleiteados.

IV. Sentença parcialmente modificada para reconhecer a configuração de danos morais indenizáveis.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que revela-se razoável e proporcional ao caso concreto.

RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIO FERNANDES NEVES SANTOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000645-75.2020.8.05.0258
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
ANTÔNIO FERNANDES NEVES SANTOS

e
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO POR
ANTÔNIO FERNANDES NEVES SANTOS.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA